Tribunal: STF
Processo: HC 208060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no ARE nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.625.621/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §,4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença: 
    MANUEL DA SILVA LIMA foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4°, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 29 de junho de 2015, por volta das 16h15min, na Estação Luz de Trem, Bom Retiro, nesta Capital, tentou subtrair para si, com destreza, um aparelho de telefonia celular Apple/lphone 6, pertencente à vítima Gustavo de Lima Amorim, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Narra a denúncia que na data e local dos fatos, o acusado adentrou a um dos vagões do sistema público de trens e avistou o ofendido, dele se aproximando. Ato contínuo, mediante um gesto rápido, subtraiu do interior do bolso direito da calça da vítima, o aparelho de telefonia celular sem que ela percebesse a ação delituosa, afastando-se, de imediato. 
    A ação delituosa foi flagrada por funcionários de segurança descaracterizados, os quais abordaram o acusado, momento em que ele dispensou o aparelho ao solo, passando a gritar e provocar grande tumulto no interior do vagão. Um dos agentes de segurança recuperou a "res furtiva", devolvendo-a a vítima, que de pronto reconheceu o equipamento como sendo de sua propriedade. 
    [...]
    Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia. 
    Passo a fixar a pena. 
    O acusado possui péssimos antecedentes criminais, com diversas condenações por crimes patrimoniais (fls. 95, 97, 107, e 196/198).
    Além disso, respondia a outro processo (fls. 156) e, ainda, foi preso em flagrante pela prática de roubo, menos de um ano após os fatos (fls. 146), demonstrando personalidade evidentemente voltada à delinquência. 
    Assim sendo, considero desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias -multa. 
    [...]
    O acusado percorreu grande parcela do iter criminis, muito se aproximando da consumação do delito, porquanto conseguiu subtrair o celular da vítima e apossar-se dele, motivo pelo qual diminuo de um terço a pena, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias -multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para redimensionar a pena ao patamar de 2 anos de reclusão, em julgado assim ementado (Doc. 3):
    APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado - Crime Tentado - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas contundentes de materialidade e autoria delitiva - Afastamento da qualificadora de destreza - Descabimento - Pena que comporta reparos na segunda fase de dosimetria, afastando-se a agravante da reincidência - Apelo parcialmente provido, tão-somente para readequação da pena. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente, em razão da intempestividade (Doc. 11). Na sequência, Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa (Doc. 16): 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DEVIDO À ENFERMIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    I - "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). 
    II - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, proferido pela d. Presidência desta eg. Corte Superior, é inadmissível o recurso eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Posteriormente, foi interposto Recurso Extraordinário, negado seguimento pelo Ministro Vice-Presidente (Doc. 22). Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 24). 
    Após o trânsito em julgado, a defesa interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, ocasião em que o Ministro Vice-Presidente determinou o arquivamento dos autos, nos termos seguintes: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por MANUEL DA SILVA LIMA contra a decisão de e-STJ fls. 811/816, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 821). 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Registre-se que, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 39 da Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal, único recurso cabível na espécie, é de 5 (cinco) dias corridos, não se aplicando as regras previstas no Código de Processo Civil. 
    E, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 04.12.2020 (eSTJ fl. 817), o prazo para interposição do agravo regimental esgotou em 11.12.2020, razão pela qual não se vislumbra qualquer equívoco na certidão de e-STJ fl. 821, que atestou o trânsito em julgado no dia 14.12.2020. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência, ficando prejudicada a análise dos pleitos contidos nas Petições ns. 28063/2020 e 28810/2020. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) vale ressaltar o flagrante equívoco do Superior Tribunal de Justiça em certificar o trânsito em julgado antes do correto decurso do prazo recursal para interposição do Agravo contra o Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário; (b) O recurso cabível para destrancar Recurso Extraordinário não é o Agravo Regimental, mas o Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário (...). Portanto, o prazo de 05 (cinco) dias considerado para certificar o trânsito em julgado se mostra totalmente equivocado; (c) o Paciente necessita de acompanhamento e tratamento médico especializado, possuindo severas limitações para prática de atos do dia a dia, em razão de sequelas decorrentes de traumatismo intracraniano, associada à quadro de demência (CID F02) e à quadro crônico de HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) e DM (Diabetes Mellitus); e (d) a melhor solução seria a concessão de prisão domiciliar, a fim de que o Paciente possa receber os cuidados necessários à sua saúde no ambiente familiar, nos termos do inciso II e III do artigo 117 da Lei de Execuções Penais.
    Requer, assim, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente alvará de soltura definitivo ou, subsidiariamente, com a autorização para cumprimento da pena em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.625.621/SP, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).
    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
    Por fim, o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde não foi enfrentado pelo ato apontado como coator. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente